Tribunal: CARF
Processo: 10120.730817/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730817/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA/ MILHÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo a parte concomitante, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730817/2015-98
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730817/2015-98

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA./ MILHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS
LTDA., referentes às contribuições sociais previdenciárias patronal (rural) ao SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), devidas por sub-rogação pela empresa adquirente, incidente
sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtos rurais pessoas físicas, não
declarada em GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social e
não recolhida, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011., no valor consolidado de R$ 403.528,72.
O Acórdão recorrido, descreveu os fatos do relatório fiscal, conforme transcrição
abaixo:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/9), no valor de R$ 532.733,08, consolidado em
5/1/2016, referente a contribuições para a Previdência Social (previstas na Lei no
8.212/1991, artigo 25, inciso I), incidentes sobre os valores de comercialização da
produção rural adquirida de pessoas físicas (códigos de receita 4863), relativas às
competências de 01/2011 a 12/2011.
Durante o procedimento fiscal, por meio da análise dos documentos contábeis,
verificou-se que o sujeito passivo adquiriu produto rural in natura de produtores rurais
pessoas físicas no ano de 2011 (situação evidenciada pelas notas fiscais de entrada e
pelos registros contábeis).
Os valores referentes a essas aquisições são fatos geradores da Contribuição
Previdenciária em substituição a que incidiria sobre o total da remuneração dos
empregados dos produtores rurais pessoa física (conforme previsto no artigo 25 da Lei
no 8.212/1991).
A empresa, na condição de adquirente de produtos rurais, fica sub-rogada na obrigação
dos respectivos produtores rurais pessoas físicas no tocante aos recolhimentos das
contribuições devidas à Seguridade Social, como determina os incisos III e IV do artigo
30 da Lei no 8.212/1991, regulamentada pelo Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1991, artigo 200, § 7o, inciso I.
As contribuições previdenciárias constante deste auto de infração são referentes à parte
Patronal (2%).
(...)
Relatório fiscal. Apuração das bases de cálculo.
As bases de cálculos foram identificadas por meio dos registros efetuados na conta
contábilde no 21108001 – Produtor Rural, confrontados com a planilha digital fornecida
pelo sujeito passivo, naqual foram relacionadas as notas fiscais de entrada de aquisições
de produtos rurais in natura.
Os valores que serviram de base para o lançamento constam no Demonstrativo de
Apuração do AI e estão detalhados, por fornecedor pessoa física, no demonstrativo
“Produto Rural - Aquisições de Pessoa Física" que discrimina a competência, o CPF, o
nome do produtor, o valor da aquisição (fls. 36/49).
O montante originário do crédito tributário corresponde, em cada competência, ao
montante das contribuições calculadas, apurado mediante aplicação da alíquota
correspondente sobre o valor bruto da comercialização dos produtos rurais in natura
adquiridos de produtor rural pessoa física.
As bases de cálculo objeto do lançamento não foram declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730817/2015-98

A decisão de primeira instância conheceu parcialmente a impugnação, pois
entendeu que houve concomitância com a esfera administrativa e judicial sob o tema “sub-
Rogação do Adquirente da Produção Rural”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente reiterou argumentos trazidos na defesa de
primeira instância,
a) Seja anulado o v. Acórdão recorrido, considerando a evidente distinção dos
fundamentos e razões empregados na demanda judicial em curso e na impugnação de fls.
423/436, não se aplicando à espécie à regra estabelecida no art. 87 do Decreto 7.574/2011 e na
Súmula CARF no 1, sendo determinado o retorno dos autos à 5a Turma da DRJ/BSB para que
proceda à análise do mérito da peça impugnatória apresentada, em homenagem aos princípios da
ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, CF,
respectivamente;
b) Alternativamente, caso o entendimento de Vossas Excelências seja por não
proceder à devolução dos autos à instância de origem, o que se admite em atenção ao princípio
da eventualidade, requer seja reconhecida a improcedência da pretensão fiscal, com a reforma do
v. Acórdão recorrido, em homenagem ao princípio da legalidade insculpido no art. 150, I, CF,
pelo que reitera os termos da resistência ofertada às fls. 423/436, considerando a inexistência de
qualquer previsão na Lei no 10.256/01, que determine à Recorrente que proceda à retenção e ao
posterior recolhimento da exação prevista no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91;
c) não aplicação da taxa de juros sobre a multa.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentados são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
O lançamento refere-se às contribuições sociais previdenciárias devidas por sub-
rogação, incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtos rurais
pessoas físicas, com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I, com a redação dada
pela Lei no 10.256/2001, cuja responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa jurídica
adquirente, na qualidade de sub-rogada, conforme artigos 30, incisos III e IV do mesmo
dispositivo legal, no período de 01/2012 e de 03/2012 a 12/2012.
A recorrente contesta a conclusão da DRJ de origem, que entendeu ter havido
concomitância ao presente caso, tendo decidido nos seguintes termos:
Depreende-se, contudo, da apreciação das decisões judiciais contidas nos autos do
processo no 0022008-88.2014.4.01.3500 — 4a Vara da Seção Judiciária de Goiás, que
tal matéria foi suscitada nos autos desse processo judicial que ainda não transitou em
julgado. Isso é o que se depreende pela leitura de trecho da sentença com cópia juntada
às fls. 17/28:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730817/2015-98

Dessa feita, constata-se que, no presente caso, as principais alegações contidas na peça
de impugnação estão sendo apreciadas pelo Poder Judiciário.
Já a recorrente não contesta a presente conclusão, enfrentando o mérito da
autuação.
Analisando os autos, entendo de igual forma que a matéria não poderia ser objeto
de análise, já que houve renúncia quanto fato gerador da presente Autuação, que se encontra se
encontra sub judice, e ao que se tem notícia dos autos, salvo melhor juízo, o processo está
pendente de trânsito em julgado, que por certo não pode estar em julgamento administrativo,
tendo em vista a ação judicial manejada pela contribuinte, que por sua vez afeta a Súmula CARF
01, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com isso, o procedimento fiscal para apurar o crédito tributário devido deve ser
realizado para fins de evitar a decadência.
Portanto, independente da ação judicial iniciada pelo contribuinte, a iniciativa do
fisco é de evitar possíveis perdas de créditos públicos, já que se a ação judicial terminar
desfavorável á contribuinte, poderá ocorrer a perda do prazo para buscar o débito tributário
devido.
Contudo, das alegações da recorrente verificou-se que a ação judicial versa sobre
inexistência de fundamentação legal da exigência fiscal, onde aduz que o Funrural foi lançado
como contribuição social exigida do produtor rural por força da Lei 10.256/01, que deu nova redação
ao caput do art. 25, da Lei 8212/91.
Conforme o relatório fiscal, a acusação fiscal se dá em razão dos artigos. 25 e o
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, e a recorrente é o responsável tributário pelo pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtos rurais dos Segurados
Especiais e Produtores Rurais Pessoa Física, por sub-rogação.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730817/2015-98

Alega o recorrente que os juros de mora sobre a multa de ofício não deveria
persistir, uma vez que incabível ao caso.
Após considerável debate sobre o tema nesse tribunal, foi pacificado a questão por
meio da súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, são devidos os juros de mora sobre a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso
Voluntário, para não conhecer da matéria concomitante, em razão da súmula CARF 01, e na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Original